Tribunal: TJDFT
Processo: 0702984-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702984-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ANGELA BORGES AGRAVADO: DENIS CESAR BARROS FURTADO DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0710578-46.2023.8.07.0020 - id 181539028) que, em cumprimento de sentença, reputou válida sua citação e intimou-a para pagamento, no prazo de 15 dias, nos termos do CPC 523, § 1o e, caso não adimplida a dívida, determinou consulta ao sistema Sisbajud para constrição de bens. Alega, em suma, nulidade da citação, pois o AR foi recebido, em 05/08/23, por terceiro em endereço no qual não mais residia desde janeiro de 2021, conforme contrato de compra e venda celebrado em 5/1/21. Junta contas de energia do seu atual endereço, relativas a out/22, jun/23, jul/23, nov/23 e dez/23. Aponta perigo de dano na intimação para pagamento do débito, já determinada. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. A agravante apresenta contrato particular de promessa de compra e venda (id 55309281), com firma reconhecida, celebrado em 5/1/21, relativo ao imóvel situado no mesmo endereço em que efetuada a diligência citatória (id 70654777 – autos principais), cujo mandado foi juntado aos autos em 1o/9/23. Além disso, apresenta contas de energia em seu nome, referentes a outro endereço (id 55309284). Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, considera-se válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que poderá recusá-la se declarar, por escrito e sob as penas da Lei, que o destinatário da correspondência está ausente (CPC 248, § 4o). O AR de citação, com data de entrega em 25/8/2023 (id. 170654777), foi firmado por terceiro e não há notícia de que se trata de funcionário da respectiva portaria. À primeira vista, a agravante comprovou, por meio do contrato particular de promessa de compra e venda (id 55309281), com firma reconhecida, celebrado em 5/1/21, que não residia no endereço quando do recebimento do referido AR, o que, em princípio, compromete a citação. Constatado, em princípio, o fumus boni juris, o periculum in mora consiste na ordem de constrição de bens, no caso de não pagamento da dívida no prazo de 15 dias, conforme constou da decisão agravada. 3. Defiro o efeito suspensivo em relação à penhora de bens. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator